Tribunal: TJDFT
Processo: 0754485-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Órgão: CONSELHO ESPECIAL Número do processo: 0754485-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: AELISANGELIS DAVYS FERREIRA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= A teor do § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil[1], intime-se a embargada para manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos (ID 61625342, págs. 1-10) contra o v. Acórdão (ID 60480709, no 1876483), no prazo de 5 (cinco) dias, diante de alegação de vícios de omissão e contradição, além de prequestionamento, que sinaliza, efetivamente, para nítida pretensão de concessão de efeitos infringentes na via dos aclaratórios. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de agosto de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. (...) § 2o O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre os embargos opostos, caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada.